Tribunal: TJBA
Processo: 8123943-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8123943-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

EMBARGADO: EDUARDO MENEZES MANGABEIRA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “OMISSÃO
”
NO JULGADO
.
APELA
ÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PLANO DE SAÚDE.

TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA, EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. ESGOTADOS TRATAMENTOS PREVISTOS NO ROL.

COBERTURA, INTERNAÇÃO. DEVIDA.
VÍCIO APONTADO PELA

EMBARGANTE INEXISTENTE. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DA

EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMA APRECIADO. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8123943-02.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.